Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA em face da r. sentença constante do ID n. 15005340. O autor/apelante comunicou a ocorrência de fato novo que reputa relevante para a solução do litígio (ID 17029664). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto aos argumentos vertidos pelo autor no ID 16969649. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora